Tribunal: TJDFT
Processo: 0731647-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA DE BEM IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. ART. 789 E 798, INC. II, ALÍNEA “C”, AMBOS DO CPC. EVENTUAIS "DIREITOS AQUISITIVOS". POSSIBILIDADE DE PENHORA. ART. 835, INC. XII, DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA. EFETIVA VALORAÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. ART. 824 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de penhora de bem imóvel não pertencente ao devedor e objeto de alienação fiduciária em garantia em favor da instituição financeira credora.
2. O devedor responde com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição da indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC.
3. Os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC. 3.1. Isso não obstante essa situação exige do agravante a produção de prova no sentido de que o devedor é o titular de direito efetivamente passível de valoração econômica. 3.2. Pode ser mencionado como exemplo de "direito aquisitivo" a situação vivenciada pelo adquirente do imóvel que, na posição de promitente comprador e, após o adimplemento da obrigação de pagar estabelecida no negócio jurídico de aquisição do bem, deixa de efetuar o registro da transferência do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóveis.
4. A penhora não pode recair sobre bem pertencente à esfera patrimonial de terceiro, diverso do próprio devedor ou que não seja responsável patrimonial, como no caso da instituição financeira que é proprietária do bem imóvel.
5. No caso em estudo o recorrente não demonstrou a efetiva valoração econômica dos "direitos aquisitivos" pertencentes ao devedor, ora recorrido. 5.1. Sem a informação detalhada sobre a posição jurídica do agravado em relação ao imóvel questionado o deferimento da penhora pretendida configuraria transgressão à regra prevista no art. 824 do CPC. 5.2. Também não há informação nos autos a respeito da eventual quantia paga no negócio de aquisição do bem. 5.1. Assim, as alegações articuladas pelo agravante não podem ser acolhidas.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.